Tribunal: STF
Processo: RE 194434
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-07
Data de publicação: 1995-11-07

Ementa:
EMENTA: - VENCIMENTOS. Reajuste. URP de abril e maio de 1988
(16,19%). Direito adquirido. Reconhecimento parcial.
Reajuste  de  vencimentos  previsto  no  DL  nº  2.335/87  e suspensão
pelo DL nº 2.425/88. Direito conhecido ao reajuste, somente em  relação
aos  dias do  mês anterior  a entrada  em vigor do último desses
Deretos-leis,  correspondentes  a  7/30  de  16,19%  sobre a
remuneração de abril e a de maio de 1988. Precedente.
         Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.